Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-91.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713492-91.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGUINALDO DE GUSMAO JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por AGUINALDO DE GUSMAO JUNIOR contra sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em suas razões (ID 71589685), sustenta que: 1) é aposentado, não possui vínculo empregatício e por isso necessita da gratuidade de justiça; 2) cumpriu as exigências da decisão que determinou a emenda da inicial; 3) o parecer técnico juntado demonstra a metodologia de cálculo utilizada; 4) a extinção do processo configura excesso de formalismo; 5) o Código de Processo Civil – CPC consagra o princípio da primazia da resolução do mérito; 6) não houve prescrição; 7) não há provas de que o apelante tinha conhecimento dos desfalques em sua conta PASEP no momento do saque, em 1994; 8) sua pretensão não se limita à correção dos valores sacados em 1994, mas também à recomposição do saldo existente, que deveria ter sido preservado e devidamente atualizado ao longo dos anos; 9) é cabível a inversão do ônus da prova; 10) o prazo prescricional terá início apenas a partir do conhecimento da possível violação de seu direito, quando solicitou a microfilmagem dos extratos de sua conta junto ao banco. Ao final, requer o deferimento a gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso, para que: 1) a sentença seja cassada e o processo tenha regular prosseguimento; 2) seja afastada a prescrição; 3) seja determinada a inversão do ônus da prova em favor do apelante. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, instado a comprovar sua hipossuficiência, o apelante apresentou um único contracheque referente ao mês de maio de 2024, que indica remuneração bruta superior a R$ 7.000,00. O documento não é recente, se refere aos rendimentos de um único mês e indica remuneração elevada, incompatível com o benefício requerido. Não cabe, portanto, a concessão do benefício. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, §7o, CPC). Nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator